Tribunal: CARF
Processo: 13425.720010/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N. 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. CARÁTER ARRECADATÓRIO E NÃO PUNITIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SANÇÃO APLICADA NOS TERMOS DA LEI. INCOMPETÊNCIA DA ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As alegações de que a multa tem caráter arrecadatório e não punitivo, sendo portanto confiscatória e deixando de atender os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não podem ser discutidas nesta esfera de julgamento, pois tratam-se a exigência fiscal discutida encontra-se fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
Havendo lançamento de multa por inobservância da legislação tributária, com valor apurado dentro dos parâmetros legais, conforme apuração dos fatos, considera-se cumprido o caráter punitivo e educacional da multa, com previsão no artigo 113, § 3o, do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. ENVIO MENSAL. OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO INOPONÍVEL DIANTE DO DEVER LEGAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO À GESTÃO DA ARRECADAÇÃO.
As empresas devem apresentar GFIP mensalmente, ainda que inexistam fatos geradores de contribuições previdenciárias. Constatando a fiscalização que a GFIP apresentada pelo contribuinte indicou a ocorrência de fatos geradores previdenciários, o atraso na entrega da declaração é sancionado com a multa disposta no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, diante do prejuízo à gestão da arrecadação previdenciária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. HIPÓTESE NÃO EXIGIDA EM LEI. DESCABIMENTO.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não é condicionada à efetiva comprovação de dano ao erário, pois é aplicada isoladamente pela inobservância de dever legal, não exigindo a falta de recolhimento de tributo para sua eficácia.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13425.720010/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MANUEL B. F. DA SILVA MANUNTENÇÃO E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
SÚMULA CARF N. 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
CARÁTER ARRECADATÓRIO E NÃO PUNITIVO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
SANÇÃO APLICADA NOS TERMOS DA LEI. INCOMPETÊNCIA DA
ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As alegações de que a multa tem caráter arrecadatório e não punitivo, sendo
portanto confiscatória e deixando de atender os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não podem
ser discutidas nesta esfera de julgamento, pois tratam-se a exigência fiscal
discutida encontra-se fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
Havendo lançamento de multa por inobservância da legislação tributária, com
valor apurado dentro dos parâmetros legais, conforme apuração dos fatos,
considera-se cumprido o caráter punitivo e educacional da multa, com previsão
no artigo 113, § 3o, do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. ENVIO
MENSAL. OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO INOPONÍVEL DIANTE DO DEVER LEGAL DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO À GESTÃO
DA ARRECADAÇÃO.
As empresas devem apresentar GFIP mensalmente, ainda que inexistam fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Constatando a fiscalização que a
GFIP apresentada pelo contribuinte indicou a ocorrência de fatos geradores
previdenciários, o atraso na entrega da declaração é sancionado com a multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13425.720010/2016-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

disposta no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, diante do prejuízo à gestão da
arrecadação previdenciária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
APLICABILIDADE CONDICIONADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE
DANO
AO
ERÁRIO.
HIPÓTESE
NÃO
EXIGIDA
EM
LEI.
DESCABIMENTO.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não é condicionada à
efetiva comprovação de dano ao erário, pois é aplicada isoladamente pela
inobservância de dever legal, não exigindo a falta de recolhimento de tributo
para sua eficácia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01 a 12/2010 fora do prazo
legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II,
da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$
6.000,00 (seis mil reais) (fls. 20).
A empresa foi devidamente notificada da autuação em 10.12.2015 (fls. 22) e
apresentou, tempestivamente em 08.01.2016, Impugnação de fls. 2/6, sustentando, em síntese, (i)
a ocorrência da decadência; (ii) divergência dos números de controle das GFIPs indicadas no AI
e aquelas mantidas nos seus arquivos; (iii) desproporcionalidade e caráter confiscatório e
arrecadatório da multa e, por fim, (iv) ausência de prejuízo ao erário.
Esmerada nestas alegações, a empresa pleiteou a improcedência do lançamento e
a consequente redução ou o cancelamento total da multa.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 28/30, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega preliminar de decadência, princípios.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento de
ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP do ano-
calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2010,
o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de
06/02/2010. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não procede a preliminar de
decadência levantada. Dessa forma, se não ocorreu a decadência nem para a competência
mais antiga do referido ano, também não ocorreu para as demais.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos
causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária, afastar
multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Devidamente notificado da decisão de 1a instância por via postal em 13.08.2019,
conforme AR juntado às fls. 63, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 35/39,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

protocolado em 03.08.2018. E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o presente recurso seja apreciado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as mesmas alegações
acostadas na impugnação, conforme adiante:
(i)
Da preliminar de decadência:
- Conforme o prazo decadencial previsto no § 4o do artigo 150, do CTN e
considerando a data da ciência do auto de infração, ocorreu a decadência
do direito de o Fisco efetuar o lançamento, haja vista ter transcorrido
mais de 5 anos desde a data de entrega das declarações.
(ii)
Da divergência de numeração das GFIPs entregues com aquelas indicadas
no auto de infração:
- Que os números de controle das GFIPs indicadas no auto de infração
não correspondem aos números dos seus arquivos SEFIPs.
(iii) Do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração:
- É vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a lavratura de auto de
infração com caráter arrecadatório e não punitivo;
- O auto de infração deve ser julgado improcedente pois foi lavrado sem
juízo de conveniência e oportunidade, em afronta ao quanto dispõe o
artigo 142 do CTN e o sistema tributário nacional, sendo aplicado com
finalidade meramente arrecadatória – para equilibrar o desajuste das
contas da União -, de forma automática, mecânica, indistinta e em escala,
sem avaliação de causas, circunstâncias ou conjunturas, isenta de prévio
procedimento administrativo decisório; e
- Que o juízo de conveniência e oportunidade previsto no art. 142 do
CTN consiste na realização de um prévio procedimento administrativo
decisório exercido pelo agente público autuante, o qual não pode ser
substituído por mera legislação ou sistema de informações, por inexistir
previsão legal para essa substituição ou delegação, bem como pela
incompetência da legislação ou do sistema em realizarem juízo de valor,
sendo insuficiente de qualquer ato de notificação de irregularidade.
(iv) Da ausência de prejuízo ao Erário:
- Que a falta de entrega das GFIP’s no prazo determinado pela legislação
de regência não teria causado qualquer prejuízo ao erário.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

Com base em tais alegações, a recorrente requer o acolhimento do presente
recurso e o cancelamento da multa em decorrência da insubsistência e improcedência do auto de
infração.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da alegação preliminar de decadência e da aplicação da Súmula CARF
n. 148

De início, note-se que o crédito tributário aqui discutido decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória. A empresa recorrente deveria ter
apresentado GFIPs na forma, prazo e condições tais quais previstos na legislação tributária,
conforme bem preceitua o artigo 32, inciso IV da Lei n. 8.212/91, sendo que, ao deixar de fazê-
lo, acabou descumprindo a obrigação acessória a que estava submetido. E, aí, o próprio artigo
32-A da referida Lei dispõe que nas hipóteses em que o contribuinte apresenta a GFIPs fora do
prazo legal sujeitar-se-á às multas ali previstas.
A regra decadencial aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso
I do Código Tributário Nacional, que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. É nesse sentido que há muito
vem se manifestando este Tribunal, conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária decorrente do
descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta
hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no
âmbito deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as
competências de 2010 (fls. 20), de modo a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1o
de janeiro de 2011 em relação às competências de 01.2010 a 11.2010 e em 1o de janeiro de 2012
no que diz com a competência de 12.2010 e, portanto, findar-se-ia, respetivamente, apenas em
31.12.2015 e 31.12.2016. Com efeito, considerando que a empresa recorrente foi devidamente
notificada da autuação em 10.12.2015 (fls. 22), não há que se falar na ocorrência da decadência.
O lançamento aqui discutido foi realizado dentro do prazo de cinco anos a que
alude o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, daí por que a preliminar de
decadência deve ser rejeitada.

2. Da divergência de numeração das GFIPs entregues com aquelas
indicadas no auto de infração

Para infirmar a eficácia do trabalho fiscal, a recorrente alega divergência entre os
números de controle das GFIPs indicadas no auto de infração e aquelas mantidas nos seus
arquivos.
Pois bem, pela análise dos documentos acostados às fls. 7/19, consistentes nos
“Protocolos de Envio de Arquivos” no sistema SEFIP/REV, se constata que os supostos números
de controle de GFIPs indicados pela recorrente como constantes de seus arquivos em verdade se
referem aos números dos “arquivos SEFIP” gerados no fechamento do movimento, os quais
nunca são iguais aos números de controle das GFIPs e com estes não podem ser confundidos.
Vale dizer: a GFIP recebe um número de “controle”, enquanto a SEFIP recebe um número de
“arquivo”, podendo armazenas mais de uma GFIP.
O número de “arquivo” SEFIP encontra-se indicado no documento denominado
“Protocolo de Envio de Arquivos”, como se pode verificar dos documentos acostados pela
recorrente às fls. 7/19. Por sua vez, o número de “controle” das GFIPs encontra-se indicado no
documento denominado “Comprovante de Declaração das Contribuições a recolher à
Previdência Social e a Outras Entidades ou Fundos por FPAS”, os quais não foram juntados aos
autos.
Logo, não há que se falar em divergência dos números de controle das GFIPs
indicadas no auto de infração e aquelas entregues.

3. Do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração

A recorrente almeja infirmar o lançamento ora contestado aduzindo que a multa
aplicada pelo atraso na entrega das GFIPs tem caráter meramente arrecadatório, em afronta ao
quanto disposto no artigo 142 do CTN, fato inaceitável no sistema jurídico-tributário.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

Ocorre que, da consulta aos autos, se constata a perfeita aderência da aplicação da
norma sancionatória aos fatos, não cabendo oportunidade para imputação tendente a deturpar o
trabalho fiscal. Veja-se.
Não padece de irregularidade o auto de infração lavrado por autoridade competente,
com observância ao artigo 142, do CTN, e artigos 10 e 59, do Decreto n. 70.235/72, contendo a
descrição dos fatos
e enquadramentos legais,
permitindo ao
contribuinte
o
pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria
fática e legal e exerceu, com lógica e nos prazos devidos, o seu direito de impugnar e recorrer.
O fato típico incorrido pela recorrente resta legalizado através do artigo 32-A, da
Lei n. 8.212/91, vigente e eficazmente válido para produzir seus efeitos.
Assim, houve o lançamento de multa por inobservância da legislação tributária,
com valor apurado dentro dos parâmetros legais dispostos no mencionado artigo 32-A. Dessa
forma, essa multa tem caráter punitivo e educacional, conforme previsto no artigo 113, § 3o, do
CTN, in verbis:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Portanto, entendo por não acolher as alegações do contribuinte nesse ponto.

4. Do caráter confiscatório da multa e da aplicação da Súmula CARF n. 2

Quanto ao pretenso caráter confiscatório da multa lançada, alicerçado no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal, entendo não assistir razão ao contribuinte, haja vista este
dispositivo constitucional referir-se apenas a “tributo”, e não a “penalidade” ou “sanção” por
descumprimento de obrigação acessória.
Assim, para a correta e necessária interpretação e aplicação da norma, entendo
necessário segregar o conceito de “tributo” e de “multa”. Logo, entendo por transcrever, de
plano, artigo 150, da Constituição Federal. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Por sua vez, o artigo 3o do CTN define o “tributo” como sendo toda prestação
pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, e seja instituída por lei,
devendo ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, in verbis:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

Neste contexto, tem-se que a “multa” perfaz espécie de “sanção de ato ilícito”;
não configurando, portanto, um “tributo”. Logo, por não se tratar de tributo, mas sim de “sanção
de ato ilícito”, não se pode aplicar o princípio da vedação ao confisco à pretensão de desoneração
da multa.
Outrossim, por este mesmo pensar, o fato da penalidade pecuniária decorrente da
inobservância de obrigação acessória converter-se em uma obrigação principal não atrai a
aplicação do princípio da vedação ao confisco, haja vista não lhe conferir a natureza jurídica de
tributo, conforme tratado acima - “sanção de ato ilícito” -, razão pela qual à hipótese ventilada
nos autos não se aplica o artigo 113, § 3o, do CTN.
De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na entidade infratora que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
conforme determina a lei, qual seja o inciso II do § 3o do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, que
especificou e fixou valor mínimo para a multa, restando-se concluir, portanto, que a autoridade
fiscal agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, torna-se impossível o questionamento de ilegalidade da norma
balizadora da multa lançada, ainda mais quando se sabe que aos membros do CARF é defeso
emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou
infralegais até então vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto,
uma vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput
e parágrafo único do Código Tributário Nacional.
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto, excetuando-se algumas hipóteses, em especial nos casos
de decisões proferidas pelo STF e STJ em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
No mesmo sentido do artigo 62 acima tratado, o artigo 41, IV, do Anexo II do
mesmo Regimento Interno determina a vinculação administrativa dos membros do CARF ao
texto da lei, devendo limitar-se a aplica-la sem a emissão de qualquer juízo relativo à sua
constitucionalidade ou validade.
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
ANEXO II
CAPÍTULO III
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS
Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento Interno:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a que
estão submetidos;
Assim, cumpre esclarecer que, por força constitucional (CF/88, Arts. 97 e 102),
qualquer análise relativa à constitucionalidade e validade do preceito constitucional ventilado
pelo recorrente deve ser realizada pelo Poder Judiciário, não cabendo aos membros do CARF a
análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da
multa a ser aplicada nesta espécie de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, quando constatada a infração em tela.
Pelo exposto, não pode a autoridade julgadora administrativa, invocando
princípios, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Neste contexto, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. “
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa aplicada com fundamento
no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, não pode ser
afastada ou reduzida tal como pretende a recorrente.

5. Da ausência de prejuízo ao erário
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13425.720010/2016-91

Deixo de considerar a alegação de inexistência de prejuízo ao erário, pois a
exigência da penalidade pecuniária independe da efetiva ocorrência de dano à arrecadação
tributária; sendo, pois, exigida em função do descumprimento da obrigação acessória, fato
positivado por força de lei, através do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91.
Em verdade, prejuízo é verificado à gestão da arrecadação previdenciária, pois a
falta ou a entrega em atraso de GFIP dificulta a identificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias.
Por estas razões, não exigindo a lei a condição de que ocorra efetivo prejuízo à
arrecadação tributária para que seja aplicada a multa prevista para o caso de atraso na entrega de
GFIP, é incabível em sede administrativa a análise desta tese, por incompetência.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital